Tribunal: TJES
Processo: 5000013-36.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-36.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE PIRES DE LUNA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre a autora da sentença que condenou TELEFÔNICA SA ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais e R$ 210,00 a título de repetição do indébito.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

A sentença hostilizada merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

O recurso versa unicamente quanto à majoração do valor da indenização por dano moral e, quanto a isso, observo que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva ao ofensor.

Quanto a isso, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, 6ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, 1995. p. 65:

O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.

Assim, tem-se que o valor arbitrado a título de dano moral não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que o ofensor não sinta as consequências de seu ato, mas também não pode ser arbitrado de forma a causar enriquecimento indevido do ofendido.

Na hipótese em exame, entendo que o valor da indenização foi fixado em quantia proporcional ao dano suportado, mormente porque a alegação de que ficara sem contato com clientes e perdeu serviços ensejaria dano material e não moral.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.